Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724050-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RIBEIRO BATISTA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Vistas ao Ministério Público Federal nos termos da manifestação constante ao ID 241312747, origem. Brasília, 2 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora